Tribunal: TRF3
Processo: 5000063-27.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
286/740)

5000063-27.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 20/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCOMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I- Corrigido erro material na r. decisão embargada para que passe a constar a seguinte redação:"Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão da incompetência desta E. Corte para análise e julgamento do feito, dando-se baixa na Distribuição.”

II- Embargos declaratórios acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000063-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: VERA LUCIA ALVES PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA SOARES DA SILVA - MS17409-A, ANDRE COSTA DE SOUZA - MS21714-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000063-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

Inteiro teor:
286/740)

5000063-27.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 20/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCOMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I- Corrigido erro material na r. decisão embargada para que passe a constar a seguinte redação:"Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão da incompetência desta E. Corte para análise e julgamento do feito, dando-se baixa na Distribuição.”

II- Embargos declaratórios acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000063-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: VERA LUCIA ALVES PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA SOARES DA SILVA - MS17409-A, ANDRE COSTA DE SOUZA - MS21714-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000063-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: VERA LUCIA ALVES PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA SOARES DA SILVA - MS17409-A, ANDRE COSTA DE SOUZA - MS21714

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face de decisão que determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão da incompetência desta E. Corte para análise e julgamento do feito, dando-se baixa na Distribuição.

Sustenta o embargante, em síntese, que a r. decisão embargada padece de erro material uma vez que tem residência em Mato Grosso do Sul, motivo pelo qual requer o envio dos autos ao Tribunal de Justiça daquele estado.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000063-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: VERA LUCIA ALVES PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: CAMILA SOARES DA SILVA - MS17409-A, ANDRE COSTA DE SOUZA - MS21714

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De fato, assiste razão ao embargante.

Tendo em vista o alegado, corrijo a r. decisão embargada para que passe a constar a seguinte redação:

"Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão da incompetência desta E. Corte para análise e julgamento do feito, dando-se baixa na Distribuição.”

Com tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR para corrigir erro material na r. decisão embargada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCOMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I- Corrigido erro material na r. decisão embargada para que passe a constar a seguinte redação:"Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão da incompetência desta E. Corte para análise e julgamento do feito, dando-se baixa na Distribuição.”

II- Embargos declaratórios acolhidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.